Tribunal: TJSP
Processo: 2169575-40.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-08-07
Data de publicação: 2021-08-07

Ementa:
HABEAS CORPUS - Receptação Qualificada - Prisão preventiva - Alegação de excesso de prazo - Inocorrência - Vigência do princípio da razoabilidade para conclusão da instrução, verificando-se, em face dos dados concretos carreados aos autos e do contexto atual, que não há demora descabida na tramitação processual que possa ser imputada a falha do Juízo impetrado - Ordem denegada.